Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO 434,49 G DE MACONHA E 15,26 G DE COCAÍNA. ARMA DE FOGO LOCALIZADA NO GUARDA-ROUPAS NO QUARTO DO RECORRENTE. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente mantinha em depósito as porções de droga mencionadas na denúncia, as quais tinham como destinação o comércio ilícito de entorpecentes.
2. A arma de fogo localizada na residência estava no guarda-roupas, no quarto do recorrente, mostrando-se inverossímil a versão de que a pistola seria de um terceiro.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. . A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, do artigo 12 da Lei no. 10.826/2003 e do artigo 180 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.